Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724378-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: FRANCISCA SUZIANE DA SILVA DE FRANCA, NIONALDO DE FRANCA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, MRV Prime Top Taguatinga Incorporações Ltda pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de execução, indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD para a verificação de existência de bens penhoráveis do devedor. A agravante sustenta a possibilidade de realizar as diligências judiciais pretendidas, a fim de viabilizar a solução do quantum debeatur, sobretudo porque realizou todas as diligências possíveis, sem obter êxito em localizar bens passíveis de penhora. Sustenta que o Judiciário deve colaborar na efetivação da prestação jurisdicional, com consultas patrimoniais ao seu dispor. Invoca os arts. 139, inciso IV, 772, inciso III, 773 e 789, todos do CPC. Pede o provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, com imediata antecipação da tutela recursal, para determinar a realização das pesquisas juntos aos sistemas indicados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há algum tempo, a satisfação do seu crédito, porém sem êxito, sendo visível o prejuízo financeiro que lhe adviria. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação ao outro requisito acima apontado. Isso porque, como se sabe, constitui ônus do exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito. E, in casu, verifica-se que foi realizada consulta recente junto ao sistema RENAJUD, sem êxito, não havendo sequer indícios de alteração da situação econômica do executado a justificar a repetição dessa pesquisa. Ademais, o pedido de obtenção de extratos do executado junto ao sistema SISBAJUD também não merece acolhida, pois as informações registradas nos referidos documentos são sigilosas, sendo certo que a finalidade do cumprimento de sentença deve ser alcançada por outros meios disponíveis, observada a razoabilidade das medidas e efetividade do pedido. Note-se, inclusive, que os autos do processo foram suspensos, ante a ausência de bens aptos a satisfazer a obrigação em discussão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Apesar de não existir limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, segundo precedentes deste egrégio TJDFT e na esteira de entendimento do colendo STJ, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. Logo, cumpre à parte exequente agravante indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a consulta completa de dados sob a proteção de sigilo bancário, em que, ao que tudo indica, nada irá viabilizar e agilizar o andamento do curso processual. Assim, observa-se que a decisão agravada teve por objetivo impedir a eternização do processo e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável, devendo, pois, ser prestigiada. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator